Tribunal: TJMT
Processo: 0004770-53.2019.8.11.0013
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004770-53.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MATHEUS ZANCHIN SANTOS - CPF: 018.722.641-58 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO PEDRO DE OLIVERA - CPF: 139.966.731-91 (VÍTIMA), JESSICA INACIO - CPF: 047.698.821-73 (VÍTIMA), THAIAN FELIPE CRUS FERREIRA - CPF: 061.329.311-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO DA ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO DO CONCURSO FORMAL E DE CAUSAS DE AUMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de dois crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B, § 2o, do ECA), todos reconhecidos em concurso formal. A defesa requereu, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição quanto à corrupção de menores e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, a descaracterização do concurso formal e, subsidiariamente, a aplicação de apenas uma causa de aumento de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores; (
ii
) verificar a suficiência probatória para manter a condenação por roubo majorado; (
iii
) definir a possibilidade de exclusão da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo; (
iv
) analisar a configuração do concurso formal entre os crimes de roubo; e (v) examinar a possibilidade de aplicação de apenas uma causa de aumento, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Configura-se a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de corrupção de menores (art. 244-B, § 2o, do ECA), pois entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença decorreu lapso superior a dois anos, prazo reduzido pela metade ante a menoridade do réu à época dos fatos.

4.
A autoria e a materialidade do crime de roubo majorado são robustamente comprovadas por depoimentos firmes e coerentes das vítimas e testemunhas, bem como por reconhecimento pessoal e confissão extrajudicial, não havendo insuficiência probatória.

5.
A exclusão da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo é incabível, sendo desnecessária a apreensão e perícia do artefato quando há prova testemunhal segura de sua utilização.

6.
O concurso formal de crimes está caracterizado, pois a subtração de bens de vítimas distintas, mediante única ação, configura violação de patrimônios autônomos, nos termos do art. 70, caput, do Código Penal.

7.
A aplicação cumulativa das causas de aumento (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas) é legítima, sendo devidamente fundamentada na sentença, com respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada e incide individualmente sobre cada crime em concurso, nos termos dos
arts
. 109, 110, § 1o, e 119 do Código Penal.

2.
É cabível a condenação por roubo com base em depoimentos de vítimas e testemunhas, desde que firmes, coesos e corroborados por outros elementos probatórios.

3.
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do art. 157, § 2o-A, I, do CP, bastando a demonstração segura de sua utilização por outros meios de prova.

4.
Configura-se o concurso formal de crimes quando, mediante uma só ação, o agente subtrai bens de vítimas distintas.

5.
É admissível a aplicação cumulativa de causas de aumento previstas no art. 157 do Código Penal, desde que motivada concretamente pelo julgador.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 107, IV; 109, V; 110, § 1o; 115; 119; 157, § 2o, II e § 2o-A, I; 68, parágrafo único; 70, caput. ECA, art. 244-B, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2315553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 19.09.2023; STJ,
AgRg
no HC 905928/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, T6, j. 18.06.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2569413/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 21.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto
por

MATHEUS ZANCHIN SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou à pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 26 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (por duas vezes, em concurso formal) e artigo 244-B, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso formal
(Id.
284593393
)
.

Em suas razões recursais, a defesa suscita preliminarmente a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva retroativa quanto ao delito de corrupção de menores. No mérito, postula a absolvição do crime de roubo por insuficiência probatória; o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo; o afastamento do concurso formal; e
por fim,
subsidiariamente, a aplicação de apenas uma causa de aumento, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal
(Id.
284593403
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de prescrição em relação ao crime de corrupção de menores e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a condenação pelo crime de roubo majorado
(Id.
284593406
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, pelo
parecer
subscrito pelo Dr.
Gerson N. Barbosa
,
Procurador de Justiça
,

manifestou

pelo
acolhimento da

preliminar
e, no
mérito
,
pelo
desprovimento do recurs
o
(Id.
294423352
)
, conforme entendimento assim sumariado:

“
SUMÁRIO
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
DA PRELIMINAR
. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990, EM FACE DA PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. O PRAZO TRANSCORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA É SUPERIOR AO ESTABELECIDO NO INCISO V DO ART. 109 DO CÓDIGO PENAL. 2.
DO MÉRITO
. 2.1 ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS INDISCUTÍVEIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DECLARAÇÕES FIRMES E COESAS
DAS VÍTIMAS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO. 2.2 EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. A APREENSÃO E A PERÍCIA DO ARTEFATO SÃO DESNECESSÁRIAS QUANDO OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COMPROVAM A SUA UTILIZAÇÃO. 2.3 AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL. NÃO CABIMENTO. O CONCURSO FORMAL RESTA CONFIGURADO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE CRIMES NO MESMO CONTEXTO FÁTICO E CONTRA PESSOAS DIFERENTES. PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso interposto preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

Após detido exame dos autos, passo a proferir meu voto.

I – PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Assiste razão à defesa quanto à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação ao delito de corrupção de menores.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada, conforme estabelece o § 1o do artigo 110 do Código Penal, combinado com o artigo 109 do mesmo diploma legal.

No caso concreto, constato que para o delito de corrupção de menores previsto no artigo 244-B, § 2o, do ECA, o juízo sentenciante fixou a pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

De acordo com o art. 109, V, do Código Penal, a prescrição ocorre em 4 (quatro) anos quando a pena aplicada é igual a 1 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 2 (dois) anos. Todavia, considerando que o apelante era
menor de 21 anos à época dos fatos (nascido em 02/04/2000, tendo os fatos ocorrido em 02/06/2018), deve ser aplicada a redução de metade do prazo prescricional, nos termos do artigo 115 do Código Penal, reduzindo-o para 2 (dois) anos.

Analisando os marcos interruptivos da prescrição, verifico que a denúncia foi recebida em 03/09/2021 (I
d.

284593356
, p. 54) e a sentença condenatória foi publicada em 20/08/2024 (I
d.
284593393), transcorrendo entre essas datas o lapso de 2 anos, 11 meses e 17 dias, período superior ao prazo prescricional de 2 anos aplicável à espécie.

Ademais, conforme dispõe o artigo 119 do Código Penal,
“
no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
”
.

Diante disso,
declaro extinta a punibilidade
de
MATHEUS ZANCHIN SANTOS
em relação ao crime de corrupção de menores, com fundamento nos artigos 107, IV
;
109, V
;
110, § 1o
;
115 e 119, todos do Código Penal.

II
–
MÉRITO

II.
1. DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa pleiteia a absolvição do réu quanto ao crime de roubo, argumentando insuficiência probatória para a condenação.

Segundo a denúncia
(Id.
284593356
)
, no dia 2 de junho de 2018, por volta das 21h20min, na Lanchonete Alvorada, localizada na Avenida Virgínia Azambuja, no 515, Centro, Pontes e Lacerda/MT, o apelante, em concurso com o adolescente
Thaian
Felipe Crus Ferreira, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e com dificuldade de defesa das vítimas, subtraiu bens pertencentes a João Pedro de Oliveira (celular marca Motorola e carteira) e Jéssica Inácio (celular marca LG, modelo K10). Consta ainda que, na mesma ocasião, o apelante corrompeu o adolescente
Thaian
Felipe Crus Ferreira, induzindo-o a praticar ato infracional análogo ao crime de roubo.

Após minuciosa análise dos autos, verifico que o conjunto probatório é robusto e coerente, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório.

A materialidade do crime de roubo encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (I
d.

284593356
, p. 8-10), termos de reconhecimento
de pessoa
(I
d.

284593356
, p. 13-14, 18-19 e 24)
e, principalmente, pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, tanto na fase policial quanto em juízo.

Quanto à autoria,
o conjunto probatório é robusto e seguro
, bem como

os depoimentos colhidos durante a instrução processual são firmes e consistentes no sentido de incriminar o apelante.

A
testemunha Juliana Ortega da Silva
, que trabalhava como atendente na Lanchonete Alvorada, relatou
em juízo
com detalhes como os acusados entraram já de arma em punho, pulando o balcão e batendo na cabeça de João
.
Na sequência, já anunciaram o assalto exigindo dinheiro e pegando os celulares que estavam sobre o balcão
,

i
nclusive, o celular da Jéssica estava carregando, e o João estava com o celular na mão
.
Pegaram também a carteira de João. Acrescentou ainda que já conhecia os dois assaltantes de vista, pois eram clientes do estabelecimento em questão e que "
quem praticou a violência foi o rapaz que
não
era
Thaian
".

O depoimento de
Thaian
Felipe Crus Ferreira
, adolescente que participou da empreitada criminosa, é contundente ao afirmar que na época, MATHEUS convidou o informante para participar do roubo,
havendo realizado o crime em
posse de arma de fogo
.

A
vítima Jéssica Inácio
,
tanto em sede policial quanto em juízo, confirmou que os assaltantes subtraíram seu celular que estava sobre o balcão da lanchonete. Em audiência judicial
, relatou que estava na Lanchonete Alvorada em companhia de outra menina que trabalhava no local; estava do outro lado do balcão, quando chegaram os dois increpados; um deles deu voz de assalto e pulou o balcão
.
Se recorda que subtraiu
seu
celular
e o
de um senhor que ali se encontrava
.
Na sequência, o indivíduo a mandou abaixar-se, e então a vítima não
viu mais nada
.
Eram dois assaltantes, sendo que ambos entraram,
porém s
e recorda de ver apenas um deles em posse de arma.

Ademais, a
vítima João Pedro de Oliveira
, embora não tenha sido ouvida em juízo por ter falecido, realizou o reconhecimento pessoal do apelante na fase policial, identificando-o como um dos autores do crime.
De acordo com suas
declarações prestadas na fase policial, relatou que dois indivíduos chegaram em seu estabelecimento comercial, pularam o balcão, bateram com um revólver em sua cabeça e subtraíram seu celular, dinheiro e o celular de uma cliente. Afirmou ainda que os suspeitos disseram: "não olha não, que senão a gente atira".

Vale ressaltar que, em crimes contra o patrimônio, especialmente nos praticados mediante violência ou grave ameaça, as declarações das vítimas assumem especial relevância probatória, mormente quando corroboradas por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso
, devendo “
prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
” (STJ,
AgRg
no
AREsp
2315553/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - 19.9.2023)
,
conforme reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:
“Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância quando coadunada com os demais elementos de convicção constantes dos autos”
(
AgRg
no
AREsp
1250627/SC, STJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
12/03/2019).

Embora o apelante tenha exercido seu direito constitucional ao silêncio em juízo, há nos autos sua confissão prestada na fase inquisitorial, na qual admitiu a prática delituosa, descrevendo em detalhes como ocorreu a ação criminosa, em consonância com os relatos das vítimas e testemunhas.

Quanto ao argumento de que o reconhecimento pessoal realizado na fase policial seria falho por ter ocorrido 28 dias após o crime, observo que tal circunstância, por si só, não macula a credibilidade da identificação, especialmente quando o reconhecimento é realizado com observância das
formalidades legais e corroborado por outras provas constantes nos autos, como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO
. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU PELA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO.
(...)

2 .

No caso dos autos, a vítima expôs o decorrer do delito como um todo, reconhecendo o acusado, sem sombra de dúvidas, tanto por fotografia, quanto por reconhecimento pessoal realizado na delegacia de polícia e, posteriormente, na audiência de instrução, em juízo, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em plena consonância com a dinâmica dos fatos, reconhecendo o réu,
somando-se ainda o isento e uníssono depoimento policial, que confirma a versão dos fatos em conformidade com o depoimento da vítima e a dinâmica apresentada.
3. A autoria delitiva do crime de roubo não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.

4 .

O reconhecimento fotográfico do acusado pela vítima não constituiu como único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os elementos, os quais são independentes do reconhecimento pessoal, não se constatando, assim, a alegada nulidade.
5. Tendo o Tribunal de origem constatado, com base nas provas colhidas nos autos, a autoria delitiva do paciente a respeito de sua participação no fato criminoso, verifica-se que, para se entender de forma diversa, necessário seria o revolvimento do acervo fático-probatório acostado aos autos, providência vedada na estreita via do habeas corpus.
6 .
Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC: 905928 SP 2024/0130272-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2024)
- Destacamos

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO
MAJORADO .
OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO
OCORRÊNCIA .
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu de forma minuciosa as características físicas do acusado,
inclusive citando a presença de uma tatuagem, além de detalhar toda a dinâmica dos
fatos
.
2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma,
DJe
de 11/5/2018
) .
3. Embora a jurisprudência desta Corte seja firme no sentido de que
"O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou
por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa", no caso dos autos, foram apresentados outros elementos probatórios, independentes do reconhecimento fotográfico, que atestaram a autoria delitiva. Nesse contexto, torna-se inviável o acolhimento do pleito
absolutório
.
4. Conforme jurisprudência desta Corte, é possível a utilização de circunstâncias judiciais desfavoráveis para fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3o c/c art. 59, ambos do Código Penal -
CP .
5. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2035719 SP 2021/0400891-9, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/09/2022)
– Destacamos

Em apoio, colaciono os seguintes julgados
desta e. Corte
:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DA
DEFESA .
PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RELATOS DAS VÍTIMAS QUE, ALÉM DE COESOS E HARMÔNICOS, SÃO CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE
PROVA .
AUTORIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. TENTATIVA.
(...)
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
MINISTERIAL .
01
. Em crimes patrimoniais, normalmente cometidos sob a égide da clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. Assim, verifica-se que os depoimentos judiciais das vítimas, além de coesos e harmônicos entre si, são corroborados por outros elementos de prova, de modo que o conjunto probatório dos autos é suficientes para ensejar a condenação
.
(...)
03. Recurso desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de
Justiça.
(
TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10183907520208110015, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 13/08/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/08/2024)
– Destacamos.

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, § 2.o, INCS. I, II E V, C/C
ART .
70 (POR DUAS VEZES), AMBOS DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1.
(...)
– RECURSO DEFENSIVO: 2. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO ABSOLUTÓRIO, SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NARRATIVAS JUDICIAIS FIRMES E SEGURAS DAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL QUE NÃO SÃO AS ÚNICAS PROVAS A COMPROVAR A AUTORIA – ENVOLVIMENTO DO SENTENCIADO DEVIDAMENTE COMPROVADO NO CONTEXTO PROBATÓRIO –
(...)
– 4. NÃO CABIMENTO DO PLEITO DE AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – PROVAS ORAIS QUE AS ATESTAM INDENE DE DÚVIDAS – PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA
ARMA DE FOGO – IRRELEVÂNCIA DA NÃO IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA
(...)
2.
É assente na jurisprudência que, em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. Dessa forma, inviável o pleito absolutório se os depoimentos firmes e coerentes das vítimas, colhidos em juízo, corroborados pelo reconhecimento pessoal
realizado por uma testemunha ocular em audiência e na observância do art. 226 do CPP, deixam claro o envolvimento do apelante na cena do crime, pois tais elementos, em irrestrita observância do
art
.
155 do CPP, são aptos a amparar a responsabilização penal do réu pelo crime tipificado no art. 157, § 2.o,
incs
. I, II e V, do CP;
3 .
A teor do Enunciado Orientativo n.o 32 da TCCR/TJMT, perfeitamente válido o recrudescimento da pena-base com a migração de uma das causas de aumento do crime de roubo reconhecidas no édito condenatório para a primeira fase da dosimetria, mantendo as outras duas na terceira etapa; 4
. Comprovado nos autos, mediante provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal, que o apelante e um comparsa, com o uso ostensivo de arma de fogo, praticaram os delitos de roubo, não há falar em extirpação das causas de aumento previstas no art. 157, §
2 .o
,
incs
. I e II, do CP, ainda que não identificado o coautor e não aprendido e periciado o armamento, consoante entendimento firmado na jurisprudência;

(...)
7. Recurso defensivo parcialmente conhecido e, no que admitido,
desprovido .
Por outro lado, conhecido e provido o recurso ministerial.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0016121-43.2013.8 .11.0042, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/04/2024)
– Destacamos.

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO – RECURSO DESPROVIDO
. É assente que, tratando-se de “crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ –
AgRg
no
AREsp
1.557.476/SP
) .
Não prevalece a alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo quando a prova colhida nos autos é coerente e suficiente à sua demonstração
.

(TJ-MT - APR: 00266461620158110042, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/05/2023)
– Destacamos.

Ademais, ainda que o reconhecimento presencial e/ou fotográfico tivesse sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual,
o que não é o caso
, e ainda que confirmado em juízo, esse reconhecimento falho somente se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
se

não for corroborado pelo restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial, conforme entendeu o Superior Tribunal de Justiça no acórdão abaixo ementado:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2o, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte,
no julgamento do HC n. 598.886
(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3.
Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do
rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.
4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5.
Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2o, do CP. Precedentes. 7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos
de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28.09.2021 e publicado no
DJe
04.10.2021)”
Destacamos

Diante do acervo probatório coligido, a absolvição do apelante seria medida contrária à prova dos autos. A versão apresentada pela defesa não encontra respaldo no conjunto probatório, que aponta de maneira segura e harmônica a autoria delitiva imputada ao réu.

Portanto, rejeito o pedido de absolvição por insuficiência probatória.

II.
2. DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

A defesa postula o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o-A, I, do CP (emprego de arma de fogo), alegando que o artefato não foi apreendido nem periciado, sendo impossível comprovar sua potencialidade lesiva.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que a apreensão e perícia da arma de fogo não são imprescindíveis para a caracterização da majorante do emprego de arma no crime de roubo, bastando a comprovação do seu uso por outros meios de prova, como a palavra firme e segura da vítima ou de testemunhas.

No caso em exame, a utilização de arma de fogo durante a prática delitiva está cabalmente demonstrada pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, que de forma uníssona afirmaram que um dos assaltantes portava uma arma, e que inclusive a utilizou para golpear a vítima João Pedro na cabeça, causando-lhe lesão que necessitou de atendimento hospitalar.

A testemunha Juliana Ortega da Silva foi categórica ao afirmar que "os increpados entraram já de arma em punho" e que "João Pedro foi agredido, pois bateram com a arma em sua cabeça, fazendo-se necessário, inclusive, que fosse realizada sutura no hospital".

O adolescente
Thaian
Felipe Crus Ferreira confirmou em juízo que "quem estava em posse de arma de fogo era o MATHEUS" e que, durante a fuga após o crime, "MATHEUS, inclusive, perdeu o calibre que ele estava".

A
lém do mais, a
jurisprudência é pacífica no sentido de que “
é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do CP, desde que comprovada sua utilização por outros meios
” (STJ,
AgRg
no
AREsp
1962339/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
03/11/2021)
, assim como em tantos outros julgados, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE RECONHECER A UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO. OBJETO NÃO APREENDIDO. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUPRESSÃO DA PLACA DO VEÍCULO. CONDUTA TÍPICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
É pacífico o entendimento de que são prescindíveis a apreensão e a perícia na arma de fogo, para a incidência da referida majorante, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no
roubo .
2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a pretensão de afastamento da causa de aumento de pena do roubo circunstanciado, em se tratando de simulacro ou arma desmuniciada, depende da apreensão do artefato ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo, o que não ocorreu no caso em comento. Precedentes.
(...)
4 .
Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no HC: 788681 SP 2022/0383894-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023)
– Destacamos.

No mesmo sentido é o entendimento desta Corte:

“(...)
2. É desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §
2 .o
-A, inc. I, do Código Penal, desde que comprovada a utilização do artefato bélico por outros meios, assim como ocorreu na situação em apreço, em que a vítima foi categórica em afirmar o emprego de armamento para subjugá-la e o próprio réu admitiu em juízo que o empunhava. 3. Nos termos do
art
.
33, § 2o, a e § 3o, do CP, a fixação da reprimenda
em patamar que supera 08 (oito) anos de reclusão, aliada à avaliação negativa de duas das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, justifica a imposição do regime inicial fechado. Apelo defensivo conhecido e desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1001208-75 .2023.8.11.0046, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 18/12/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/12/2023)
”

Diante dessas provas robustas acerca da utilização de arma de fogo na prática criminosa, não há que se falar em afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, sendo dispensável a apreensão e perícia do artefato quando comprovado seu uso por outros meios de prova.

Portanto, mantenho a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo.

II.
3. DO CONCURSO FORMAL

A defesa sustenta que deve ser afastado o concurso formal entre os crimes de roubo, alegando ausência de demonstração de que o réu possuía ciência de que os bens pertenciam a pessoas diferentes.

In
casu
, restou evidenciado que o apelante, mediante uma única ação, subtraiu bens pertencentes a vítimas distintas – João Pedro de Oliveira e Jéssica Inácio – caracterizando, assim, o concurso formal de crimes.

A testemunha Juliana Ortega da Silva relatou claramente que os assaltantes subtraíram
"o celular da Jéssica que estava carregando ali, e o João estava com o celular na mão; pegaram também a carteira de João
".

O fato de os bens terem sido subtraídos em locais distintos do estabelecimento – o celular da vítima Jéssica que estava sobre o balcão e o celular e a carteira de João Pedro que estavam em sua posse – demonstra que o apelante tinha plena ciência de que estava subtraindo objetos pertencentes a pessoas diferentes.

Esses relatos demonstram com exatidão que houve uma ação unificada dos agentes, mas dirigida a lesionar patrimônios juridicamente distintos
e independentes, o que caracteriza, em sua essência, o concurso formal próprio de crimes, tal como previsto no caput do art. 70 do Código Penal:

“Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão,
pratica
dois ou mais crimes, idênticos ou não,
aplicam-se-lhe
a pena mais grave, ou, se iguais, somente uma, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.”

Frise-se que o concurso formal ocorre quando o agente, com uma única ação, comete dois ou mais crimes em face de vítimas diversas (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 547), ao passo que o crime único se caracteriza quando
“há identidade de contexto fático e quando o delito é cometido contra a mesma vítima”
(STJ, HC no 338532/SC – Relator:
Nefi
Cordeiro – 27.9.2016).

No mesmo sentido:

“(...)
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos. 2. Não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que uma delas seja pessoa jurídica
, como no presente caso, em que foi atingido o patrimônio de duas vítimas (funcionário e estabelecimento comercial), incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP.
(...)
.
5 .
Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no REsp: 1992665 SP 2022/0083750-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2022)

Não destoa o entendimento
deste e. Tribunal
, a saber
:

Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Roubo
majorado .
Concurso formal. Subtração de bens de pessoa jurídica e pessoa física.
Patrimônios distintos. Impossibilidade de reconhecimento de crime
único .
Recurso desprovido.
I. Caso em
exame Apelação
criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] a 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando o afastamento do concurso formal.
II .
Questão em discussão O reconhecimento de crime único da subtração de bens da pessoa jurídica e pessoa física. III. Razões de decidir
A subtração de bens pertencentes à pessoa jurídica e ao seu
sócio-proprietário
, no mesmo contexto fático, caracteriza concurso formal de crimes, por se tratar de patrimônios distintos
.
IV .
Dispositivo Recurso desprovido.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00294187820178110042, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de
Julgamento: 22/10/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/10/2024)
– Destacamos.

“Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, lesionando-se patrimônios distintos, tem-se configurado o concurso formal de crimes
,
ainda que um dos ofendidos seja uma pessoa jurídica.”
(AP no 1005115-70.2023.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
- Terceira Câmara Criminal – 9.2.2024)
– Destacamos.

Resta, pois, cabalmente afastada a tese recursal de que se estaria diante de crime único. A pluralidade de vítimas e a multiplicidade de bens subtraídos revelam a existência de quatro fatos criminosos autônomos, unidos apenas pela unicidade da ação e unidade de desígnios, o que demanda a aplicação da regra do concurso formal, com exasperação da pena na forma legal.

Ademais, para a configuração do concurso formal não é necessário que o agente tenha a intenção específica de lesar patrimônios de pessoas diversas, bastando que, mediante uma única ação, atinja bens jurídicos de vítimas distintas. No caso dos crimes patrimoniais, como o roubo, cada vítima representa um bem jurídico tutelado autônomo, de modo que a subtração de bens pertencentes a pessoas diferentes, mediante uma única ação, configura concurso formal de crimes.

A sentença, ao reconhecer a figura do concurso formal próprio, revelou-se absolutamente correta e consentânea com o conjunto probatório dos autos e com a melhor interpretação da legislação penal

ao reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo praticados contra as vítimas João Pedro de Oliveira e Jéssica Inácio.

A
aplicação do concurso formal, portanto, é medida que se impõe, consoante entendimento consolidado.
Logo, deve ser mantido.

II.4. DA APLICAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL

Por fim, a defesa pleiteia a aplicação do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, que dispõe: "
no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial,
pode
o juiz limitar-se a um só aumento ou
a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
".
(Destaque nosso).

O dispositivo confere ao magistrado a faculdade –
e não a obrigação
– de aplicar apenas uma causa de aumento ou de diminuição de pena quando houver concurso entre elas. No caso em exame, o juiz sentenciante
,

de forma fundamentada
,

optou por aplicar cumulativamente as majorantes do concurso de pessoas (art. 157, § 2o, II) e do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I), elevando a pena em 1/3 pela primeira e em 2/3 pela segunda.

Essa forma de aplicação das majorantes encontra respaldo na jurisprudência, que admite a possibilidade de cumulação das causas de aumento de pena quando devidamente fundamentada e justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

No caso em análise, as majorantes reconhecidas possuem natureza distinta e tutelam bens jurídicos diversos. Enquanto o concurso de pessoas facilita a execução do crime e diminui as chances de defesa da vítima, o emprego de arma de fogo aumenta o potencial lesivo da conduta e o risco à integridade física dos ofendidos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena, desde que haja fundamentação idônea, como ocorreu no presente caso:

"
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA
PENA .
TERCEIRA FASE. CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO.
ART .
68 DO CP. CUMULAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO .
1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais
(
AgRg
no HC n. 644 .572/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021,
DJe

15/3/2021). 2. De acordo com a Súmula 443/STJ, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.
3 .
No presente caso, o aumento da pena em fração superior ao mínimo e o emprego cumulativo das majorantes, como feito pelas instâncias de origem, na terceira fase da dosimetria, decorreram de peculiaridades concretas do crime e com indicação da maior reprovabilidade, em razão da superioridade numérica dos agentes envolvidos na empreitada criminosa, na restrição da liberdade da vítima por tempo razoável e na utilização de armas de fogo, justificando o tratamento mais rigoroso adotado, em observância ao princípio da individualização da pena. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2569413 SP 2024/0050934-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/05/2024).
Destacamos.

No presente caso, além da grave ameaça exercida com o emprego da arma de fogo, houve violência física contra uma das vítimas, que foi atingida com uma coronhada na cabeça, necessitando inclusive de atendimento médico para sutura do ferimento.

Essas circunstâncias justificam plenamente a aplicação cumulativa das majorantes, tal como procedido pelo juízo de primeiro grau, não havendo que se falar em
reformatio in
mellius
para aplicação de apenas uma causa de aumento.

Desse modo, não se vislumbra ilegalidade na aplicação cumulativa das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, devendo ser mantida a dosimetria
da pena tal como
realizada na sentença.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

acolho parcialmente
o recurso defensivo para declarar extinta a punibilidade do apelante
MATHEUS ZANCHIN SANTOS
em relação ao crime de corrupção de menores (art. 244-B, § 2o, do ECA), em face do reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva retroativa. No mérito,
nego provimento
ao recurso, mantendo a condenação do apelante pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, CP), nos termos da sentença.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025